Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-19.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE CONSULTA MÉDICA DE URGÊNCIA. INCONSISTÊNCIA. REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DE VALORES FIXADOS. CARÊNCIA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PRAZO.
I. Incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor à relação firmada com operadora de plano de saúde, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos (CDC, Arts. 2o e 3o).
II. Não há que se falar em sentença extra petita que se utilizou de fundamentos legais para afastar, em parte, o direito pleiteado pelos autores, quando, em verdade, há julgamento fora do pedido quando concedido pleito não constante da inicial. Preliminar rejeitada.
III. Igualmente, não se configura sentença citra petita que arbitra danos morais em valor inferior ao pleiteado na exordial. Preliminar rejeitada.
IV. O objeto da prestação dos serviços de seguro de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e interpretação favorável ao consumidor.
V. Nesse passo, não se presta ao atendimento da proteção contratual ao consumidor (CDC, Art. 46) a mera alegação de necessidade de cumprimento do prazo de carência, quando se trata a indicação de realização de exame que, além de ser emergencial, está respaldado por recomendação médica (ID 57624243). E ainda que se estivesse sob o prazo de carência contratual, em se tratando de situação de urgência/emergência, deveria o plano de saúde providenciar o pronto atendimento do segurado, sob pena de frustrar a própria finalidade do serviço contratado (Art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98).
VI. A situação vivenciada pelos autores extrapola o mero aborrecimento do cotidiano, porquanto a injusta recusa de cobertura de seguro saúde (situação de urgência), por certo, agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito dos consumidores/pais, a subsidiar reparação por danos morais (CF, Art. 5o, V e X), fixados em consonância ao princípio da proporcionalidade (R$ 2.000,00). Precedentes: TJDFT – 1a Turma Cível, Acórdão n. 996353; 4a Turma Cível, Acórdão n. 997090; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 992407.
VII. Por outro lado, havendo demonstração de que os demais procedimentos dependiam do cumprimento de período de carência contratual por não se enquadrarem em situações de urgência/emergência, incabíveis os reembolsos pleiteados.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Preliminares de sentença extra e citra petita rejeitadas. No mérito, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei no 9099/95, Art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55), cuja exigibilidade fica suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita, que ora defiro. (Lei 9099/95, art. 55).